Tribunal: TJSP
Processo: 1002888-65.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato de compra e venda internacional para aquisição de helicóptero – Foro estrangeiro - Aplicação do disposto no artigo 25 e 63 do Código de Processo Civil – Cláusula de foro de eleição válida – Súmula no 355 do Supremo Tribunal Federal – Sentença mantida.

Recurso não provido.